Tribunal: TJDFT
Processo: 0739761-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. IMÓVEL MISTO COMERCIAL E RESIDENCIAL. GARANTIA. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. CAPACIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
3. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
4. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
5. O art. 59, § 1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto.
6. Não é cabível a readequação dos termos do ajuste contratual quando o alegado desequilíbrio não decorre da onerosidade excessiva imposta a apenas um dos contratantes, mas de situação excepcional externa que atinge ambas as partes.
7. Por não se enquadrar nos requisitos contidos na Lei no 14.216/2021 e na APDFT 828 do STF, é inviável acolher o pedido do locatário.
8. Recurso conhecido e não provido.